Tribunal: TJMT
Processo: 0044318-40.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044318-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER CASTRO DE MORAES SILVA - CPF: 975.844.871-49 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), WAGNER CASTRO DE MORAES SILVA - CPF: 975.844.871-49 (APELADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DE WAGNER CASTRO DE MORAES SILVA NOS TERMOS DOS VOTOS DA 1ª (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), DA 2ª, 3º E 4º VOGAIS, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS
–
EXCESSO NA ATUAÇÃO
POLICIAL

– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
–
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO –

DANO MORAL - MINORAÇÃO DO VALOR -

ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DOCUMENTOS COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES AUTORAIS - SEQUELA NO OLHO ESQUERDO DA PARTE AUTORA -

TRANSPLANTE DE CÓRNEA – PERDA SIGNIFICATIVA DA VISÃO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - APELO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA –
DANOS

MORAIS
-
MAJORAÇÃO DO VALOR–

LESÕES QUE DETERMINAM SITUAÇÃO DE DOR E SOFRIMENTO, A
JUSTIFICAR
A RESPECTIVA REPARAÇÃO E MAJORAÇÃO -

APELO PROVIDO.

1 -
Comprovado o abuso de autoridade, consubstanciado na conduta abusiva e desproporcional perpetrada pelos policiais na abordagem realizada, devem ser reconhecidos os danos morais na espécie.

2 - L
evando em consideração as peculiaridades do caso concreto, em especial a repercussão do fato na vida da parte autora, entendo que,
in casu
, a importância a título de danos morais deve ser majorada

no patamar de R$ 20.000,00 (vinte

mil reais).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por WAGNER CASTRO DE MORAES e ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Ação de Danos Morais e Materiais nº 0044318-40.2015.811.0041 julgou parcialmente os pedidos condenando o Estado de Mato Grosso a indenizar por danos materiais o autor no valor de R$ 2.470,00 (dois mil quatrocentos e setenta reais) com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do evento danoso.

Houve condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora desde o evento danoso, pelo percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento e correção monetária desde a data da prolação da sentença, pelo IPCA-E (Tema nº 905 do STJ).

O que ensejou a propositura da ação foi o fato do Autor ter sido abordado por policiais militares e sofrer agressões que ocasionaram lesões em seu olho esquerdo.

Em suas razões recursais (Id. 10077473), pretende o Autor a majoração dos danos morais argumentando para tanto a dignidade da pessoa humana.

O Estado de Mato Grosso também apelou (Id. 10077476) argumentando ausência de dever de indenizar, pois os policiais agiram no exercício regular de direito.

De forma alternativa, requer a redução do dano moral por ter sido fixado de forma desproporcional.

Contrarrazões ao apelo do Autor, conforme Id. 10077477.

Não houve apresentação de contrarrazões ao apelo do Estado, conforme certidão lançada no Id. 10077478.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (Id. 14211951).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso argumenta ausência de dever de indenizar, pois os policiais agiram no exercício regular de direito.

De forma alternativa, requer a redução do dano moral por ter sido fixado de forma desproporcional.

Para saber se há ou não o dever de indenizar, necessário se faz verificar como os fatos ocorreram.

É fato incontroverso nos autos que houve atuação dos policias em relação ao Requerente, pois afirmada por uma parte e não negada pela outra.

Assim, desnecessária produção de provas nesse sentido, a teor do que dispõe o art. 374, II, do CPC.

A questão controvertida e ponto nodal a ser dirimida é saber se houve ou não excesso na conduta dos policiais, uma vez que o Estado sustenta exercício regular de direito, o que teria, em tese, o condão de elidir a sua responsabilidade.

Ao compulsar os autos, mormente o Boletim de Ocorrência nº 2013.197794 e acostado no Id. 10075985, teria o Autor oferecido resistência a uma ordem de parada pelos policiais militares, sendo que naquela ocasião, teria sido encontrado uma porção de maconha e pasta base de cocaína em peça íntima do Autor (cueca).

Importante registrar que foi consignado no referido documento que o Requerente foi entregue sem lesões corporais.

Assim restou redigido os fatos narrados no referido boletim de ocorrência,
in verbis:

A GU DA VTR 4366 EM DESLOCAMENTO PARA BASE MOINHO AO AVISTAR O SUSPEITO E AO TENTRA REALIZAR ABORDAGEM, O MESMO EMPREENDEU FUGA, DESOBEDECENDO A ORDEM DE PARADA, POSTERIOR SENDO ACOMPANHADO E ASSIM FOI POSSÍVEL REALIZAR A ABORDAGEM, PORÉM O SUSPEITO RESISTIU, SENDO NECESSÁRIO O USODE FORÇA MODERA DA PARA DETE-LO, SENDO AINDA LOCALIZADO EM SUA VESTE ÍNTIMA (CUECA) O1 TROUXA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE COCAÍNA E 01 PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, MOMENTO ESTE QUE TRÊS INDIVÍDUOS TENTOU INTERVIR, TENTANDO COM ISSO TOMAR O CONDUZIDO DA GU, PORÉM NÃO OBTIVERAM ÊXITO. DIANTE DISSO FOI DETIDO E ENCAMINHADO A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS OBS: O SUSPEITO FOI ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS

Da leitura do boletim de ocorrência acima mencionado, conclui-se, em um primeiro momento que o Requerente não teria sofrido qualquer atitude excessiva por parte dos policias, ou seja, teriam os agentes estatais agido dentro dos limites legais e no exercício regular de direito.

Entretanto, é cediço que o Boletim de Ocorrência, embora seja um documento público, possui presunção relativa de veracidade, cujos fatos podem ser afastado quando houver prova em sentido contrário, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Trago, à título de ilustração, o seguinte aresto emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. CONSTATAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ELIDIDA. VIOLAÇÃO À INCOLUMIDADE FÍSICA. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Ao dever de reparar, impõe-se a configuração do ato ilícito, do dano, e do nexo de causalidade entre eles, nos termos das normas dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. 2. Na ação de responsabilidade civil, a culpa do agente há de ficar convincentemente demonstrada. 3. A presunção de veracidade dos atos administrativos, tais como o boletim de ocorrência policial, é relativa, podendo ser desconstituída por prova em sentido contrário. 4. Na hipótese em que o material probatório demonstre que o acidente de trânsito ocorreu por culpa concorrente dos respectivos condutores dos veículos envolvidos no evento danoso, em igual proporção, cada um deve arcar com os danos materiais provocados em seus respectivos veículos. 5. Em se tratando de acidente de trânsito, com violação à integridade física da vítima, os danos morais são ínsitos ao próprio fato e independem de comprovação. 6. O reconhecimento da culpa recíproca pelo acidente não impede a fixação de indenização por danos morais, repercutindo, contudo, no valor indenizatório, que deve ser reduzido proporcionalmente ao grau de culpa do beneficiário da verba. (TJMG - Apelação Cível 1.0433.15.006728-1/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/0020, publicação da súmula em 10/06/2020)

No caso em apreço, há outros elementos a formar um juízo de convicção no sentido de que a lesão provocada no olho do Requerente ocorreu em razão do excesso na conduta praticada pelos policiais.

Em primeiro lugar, a narrativa exposta no referido boletim de ocorrência de que o Requerente foi entregue sem lesões cai por terra quando em confronto com outro documento (também público, assim como o boletim), qual seja o Laudo Pericial nº 1.9067.2.2013.48536-01, realizado pela POLITEC (Id. 10075987) em data próxima aos fatos ocorridos, o qual verificou a existência de edema e equimose na região ocular e concluiu pela existência de lesões, conforme se infere nos itens IV (DESCRIÇÃO) e VI (CONCLUSÃO),
in verbis:

IV – DESCRIÇÃO:

Edema e equimose na região orbitária esquerda;

Escoriações nas regiões:

Rotuliana direita, maleolar externa da perna direita.

(...)

VI- CONCLUSÃO:

Houve lesões.

Os excessos ganham maiores contornos de veracidade, ante a formalização de Boletim de Ocorrência perante a Corregedoria da Policial Militar visando apurar a conduta dos policiais (Boletim de Ocorrência nº 162/2013) e anexado nos Id’s 10075985 e 10075986.

Outro dado de suma importância a ser consignado e que coloca uma pá de cal sobre qualquer eventual dúvida acerca dos excessos dos policias é a necessidade de transplante de córnea que o Requerente teve que realizar, conforme Laudo Médico realizado no Hospital dos Olhos e subscrito pela Drª Andréa Cristina L. Preza (Oftalmologista – CRM/MT 2843) e anexado no Id. 10075988.

Assim, não obstante a instância administrativa (boletim de ocorrência da Corregedoria da PM) ser independente da penal e civil, conforme disciplina o art. 935 do Código Civil (princípio da incomunicabilidade das instâncias), o conjunto fático e probatório na presente ação indenizatória e acima transcrito são hábeis a formar um juízo de convencimento seguro, nesta seara judicial, de que o causa da lesão no olho esquerdo do Requerente ocorreu por ato e atitude dos policiais militares.

Constata-se que houve excesso consubstanciado na conduta desproporcional realizada pelos policiais militares na abordagem do Autor.

Nesse norte, como bem analisado pelo juízo
a quo
, deve a ação indenizatória por dano moral contra o Estado ser julgada procedente, haja vista que o ato lesivo ocorreu por ação de agentes públicos na função pública.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência pátria
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ABORDAGEM POLICIAL – EXCESSO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS – EVIDENCIADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O deferimento ou não de determinada prova está condicionado a critérios de conveniência e utilidade, cabendo ao juiz decidir quais as provas necessárias à formação de sua convicção. A responsabilidade no caso em tela é objetiva, ou seja, independentemente de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a conduta ilícita e existência de dano, bem como nexo de causalidade entre estes dois elementos. 2. Do conjunto das provas produzidas nos autos, afasta-se a tese de que o policial militar tenha agido no estrito cumprimento do dever legal, dentro dos limites permitidos pelo Direito e de acordo com a melhor técnica indicada à espécie, não tendo o réu êxito em provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, III, do CPC).3. Comprovado o abuso de autoridade, consubstanciado na conduta abusiva e desproporcional perpetrada pelos policiais na abordagem realizada, devem ser reconhecidos os danos morais na espécie. Quantificação adequada aos critérios que norteiam a indenização. (TJ/MT - Ap 116215/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

O Estado de Mato Grosso questiona o
quantum
indenizatório, à título de danos morais, fixado pelo juízo de primeiro grau.

Requer assim, a sua redução.

O juízo
a quo
, fixou, à título de danos morais, o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral.

Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc...

Importante ressaltar que deve o julgador estabelecer um
quantum
capaz de atender um caráter punitivo e pedagógico, de modo a inibir o agente provocador a praticar novamente o ato, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito da vítima.

Analisando os critérios acima expostos, entendo que o juiz de primeiro grau foi de forma justa, proporcional, razoável e equânime no caso ora apresentado.

Consigno que este tem sido o valor médio fixado por esta Câmara em casos semelhantes ao aqui apresentado.

Diante do acima exposto, não há qualquer reparo a ser realizado na sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Improcede
, pois, o apelo do Estado de Mato Grosso.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR

Pretende o Autor a majoração dos danos morais argumentando para tanto a dignidade da pessoa humana.

Tal questão já foi decidida quando da análise do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

No entanto, para que não se alegue nulidade da decisão por ausência de fundamentação, faço as seguintes ponderações.

Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral.

Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc...

Importante ressaltar que deve o julgador estabelecer um
quantum
capaz de atender um caráter punitivo e pedagógico, de modo a inibir o agente provocador a praticar novamente o ato, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito da vítima.

Analisando os critérios acima expostos, entendo que o juiz de primeiro grau foi de forma justa, proporcional, razoável e equânime no caso ora apresentado.

Registro que em caso semelhante a este, fui Relatora no RAC 121016/2017, onde naquela oportunidade, esta Câmara fixou, à unanimidade, o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), restando assim ementado,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ABORDAGEM POLICIAL – FRATURA EM BRAÇO ESQUERDO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO POLICIAL DESPROPORCIONAL E EXCESSIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS – VALOR QUE DEVE SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS ECONÔMICOS E REMUNERATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. 2. Julgamento antecipado da lide. 3. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção. 4. Preliminar rejeitada. 5. Mérito. 6. É bem verdade que o Boletim de Ocorrência, embora seja um documento público, este possui presunção relativa de veracidade, cujos fatos podem ser afastado quando houver prova em sentido contrário. 7. No caso em apreço, há outros elementos a formar um juízo de convicção no sentido de que a fratura do braço esquerdo do Apelante se deu em virtude dos atos policiais , como por exemplo, a instauração de Inquérito Policial Militar - IPM com o escopo de apurar lesão corporal praticada pelos policiais e instauração de sindicância. 8. Constatação de que houve excesso consubstanciado na conduta desproporcional realizada pelos policiais militares na abordagem do Apelante. 9. Ação indenizatória por dano moral contra o Estado que deve ser julgada procedente, haja vista que o ato lesivo ocorreu por ação de agentes públicos na função pública. 10. Não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc... Importante ressaltar que deve o julgador estabelecer um quantum capaz de atender um caráter punitivo e pedagógico, de modo a inibir o agente provocador a praticar novamente o ato, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito da vítima. 11. Pedido de indenização por danos materiais. 12. Ausência de comprovação de que o Apelante teve prejuízos de ordem financeira, tais como despesas com hospitais, medicamentos ou até mesmo prejuízo em sua remuneração, devendo, por este motivo, ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano material. 13. Juros e correção monetária. 14. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E e de acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.º 1492.221 (Tema 905). Sendo a responsabilidade objetiva, como é o caso em apreço, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, no caso, a partir da publicação deste julgado, a teor das Súmulas 54 e 362, ambas do STJ. (TJ/MT - N.U 0017464-14.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Improcede, pois, o apelo interposto pelo Autor.

Assim, não há qualquer reparo a ser realizado na sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

A visão é muito importante para uma pessoa, ainda que o requerente estivesse com drogas, não justifica a lesão.

Peço vênia à douta relatora e provejo o recurso de WAGNER CASTRO DE MORAES SILVA, para majorar a indenização para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Quanto ao recurso do Estado acompanho o voto da relatora.

É como voto.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELANTE / APELADO:
WAGNER CASTRO DE MORAES SILVA

APELANTE / APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESIDIU O JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

(O RELATÓRIO DEVERÁ SER INSERIDO NO PJE PELA RELATORA)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB/MT 9475-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

(O VOTO NA ÍNTEGRA DEVERÁ SER INSERIDO NO PJE PELA RELATORA)

(Desproveu ambos os recursos)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Desa. Maria Erotides, ficou comprovado que a sequela no olho de WAGNER CASTRO DE MORAES SILVA se deu em razão da agressão ou no exagero ao tentar prendê-lo?

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:

Não foi questionado, mas o requerente fez a cirurgia. Houve a agressão noticiada pelos familiares após a abordagem, de modo que entendo que foi em decorrência da agressão.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

A visão é muito importante para uma pessoa, ainda que o requerente estivesse com drogas, não justifica a lesão.

Peço vênia à douta relatora e provejo o recurso de WAGNER CASTRO DE MORAES SILVA, para majorar a indenização para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Quanto ao recurso do Estado acompanho o voto da relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Antes de iniciar a sessão, eu assistia ao noticiário e, novamente mais um caso bárbaro de um policial branco matando um negro, pelas costas, ocorreu nos Estados Unidos.

Sabemos por experiência o quanto é corriqueiro o abuso pela nossa polícia, sem generalizar, porque existem verdadeiros trabalhadores, heróis, homens dignos dentro da Polícia Militar, mas há alguns que deveriam retirar a farda e colocar o uniforme de presidiário.

Nesse caso, penso que bem analisou a relatora, pois comprovada a violência e o abuso. Inobstante nossas Câmaras estarem acostumadas a valores módicos, se bem analisarmos, quando a mesma situação ocorre quando um particular é o autor, as indenizações são superiores. Penso que assim deve ser, bem como e principalmente que o estado deve exercer o seu papel e requerer do autor do fato, o direito de regresso, para que o autor do fato pague.

Peço vênia à relatora e acompanho o voto da divergência para aumentar o valor da indenização.

EM 24 DE AGOSTO DE 2020:

A RELATORA DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS. A 1ª E 2º VOGAL PROVEU O RECURSO DE WAGNER CASTRO DE MORAES SILVA. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 26 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º VOGAL)

Em razão do apelante Wagner Castro de Moraes Silva ter sofrido perfuração da córnea do olho esquerdo e ser submetido à transplante (Id. 10075988), peço vênia a eminente relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, para acompanhar a douta maioria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (3º VOGAL)

Peço vênia a relatora e acompanho o voto da divergência, inaugurado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, porque foi realmente lamentável o que aconteceu.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Justifico que mantive o valor baseado em outros julgados que inclusive transcrevi no voto. Sempre tomo esse cuidado.

Por essa razão, mantenho meu posicionamento porque estou baseada em outros julgamentos anteriores da Câmara.

EM 26 DE JULHO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DE WAGNER CASTRO DE MORAES SILVA NOS TERMOS DOS VOTOS DA 1ª (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), DA 2ª, 3º E 4º VOGAIS, VENCIDA A RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021